Tribunal: TJSP
Processo: 3012311-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fraude
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE A AUTORA E UM DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP contra decisão proferida

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE A AUTORA E UM DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória movida pela autora, que homologou acordo extrajudicial celebrado entre a autora e o corréu, com determinação de exclusão deste do polo passivo da demanda. A agravante sustenta nulidade da decisão, sob o argumento de existência de litisconsórcio necessário e ausência de sua anuência, além de prejuízo à sua defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o litisconsórcio formado na ação indenizatória é de natureza necessária ou facultativa; e (ii) estabelecer se a homologação de acordo celebrado entre a autora e um dos réus, sem a participação da JUCESP, acarreta nulidade processual ou prejuízo à defesa da autarquia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade das partes e a natureza do litisconsórcio são aferidas em status assertionis, ou seja, à luz das alegações formuladas na petição inicial. Na hipótese, a autora distinguiu as condutas imputadas a cada réu – à JUCESP, a omissão no controle formal de documentos; e ao corréu Dilnei, a participação na fraude societária – , o que evidencia a autonomia das responsabilidades.
4. Diante da independência das relações jurídicas, o litisconsórcio estabelecido é de natureza facultativa, de modo que não existe obrigação de manutenção de todos os réus no polo passivo. A autora possui discricionariedade para transacionar com um dos corréus e prosseguir a demanda em relação aos demais (CPC, arts. 116 e 117).
5. A homologação de acordo celebrado com apenas um dos litisconsortes não produz efeitos sobre os demais que não participaram da avença, conforme interpretação restritiva da transação prevista no art. 843 do Código Civil e consolidada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. A ausência de intimação prévia da JUCESP acerca do pedido de homologação do acordo não gera nulidade processual, pois não houve demonstração de prejuízo concreto, sendo certo que a autarquia exerceu amplamente seu direito de defesa neste recurso.
7. A homologação do acordo entre a autora e o corréu Dilnei encontra amparo no art. 3o, § 3o, do CPC, que estimula a solução consensual de conflitos e não configura ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.